Tribunal: STF
Processo: RE 1412984
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORA CONTRATADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. OCORRÊNCIA DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Servidor público do município de Praia Grande. Cargo de Dentista. Pagamento de diferenças salariais decorrentes de carga horária de 40 horas semanais, devolução de valores descontados ilegalmente e pagamento de dano moral e material. Impossibilidade. Autora contratada nos termos do Decreto n. 3.358/02. Jornada de 40 horas semanais que compreende a jornada padrão do cargo de 20 horas semanais e o labor extraordinário de 20 horas semanais para atender o ‘Programa Saúde da Família’. Ausência de ilegalidade. Gratuidade da Justiça. Art. 99, §§ 2º, 3º, 4º e 6º, do NCPC. Improcedência da ação mantida. Recurso parcialmente provido a fim de conceder a Gratuidade da Justiça” (e-doc. 6).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República, e argumenta ser “funcionária pública do município Recorrido, ora, Praia Grande, e foi admitida por meio de concurso público para exercer as funções de dentista 40 horas. Assim, a remuneração da Recorrente foi prevista no seu edital de contratação, que previu o salário base mais a gratificação do Programa Saúde da Família de 100,83% do salário base, por mês, mais o Adicional por Tempo de Serviço e o Adicional de Insalubridade” (fl. 8, e-doc. 8).



    Sustenta que o Tribunal de origem “não reconhece[u] o direito da Recorrente, julgando improcedente o pedido por entender que a Recorrente não faz jus ao piso de R$7.800,00. Contudo, isso é um erro” e que “o valor foi devidamente fixado na Lei Complementar n. 778/2018, que readequou os vencimentos dos dentistas 40 horas para R$7.800,00. De outra banda, por fazer parte do Programa Saúde da Família, a Recorrente faz jus ao adicional de 100,83% previsto no Decreto 3.358/06” (fl. 10, e-doc. 8).



    Pede seja “reconhec[ido] o direito da Recorrente ao reajuste do seu salário base e a incidência da gratificação do Programa Saúde da Família sobre essa base, bem como aos reflexos inerentes ao reajuste. Ainda, a restituição dos valores descontados indevidamente do seu holerite, e, por fim, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais por todos os transtornos sofridos, nos termos da inicial, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 13, e-doc. 8).



    Pede, alternativamente, “seja reconhecido o trabalho a partir da 20ª hora semanal, como jornada extraordinária e o pagamento do adicional de 50% do valor da hora normal de segunda a sexta feira e de 100% nos domingos e feriados, com seus respectivos reflexos, nos termos da petição inicial” (fl. 13, e-doc. 8).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - Juízo de retratação - Servidora pública municipal - Cargo de dentista - Pretensão ao pagamento de diferenças salariais conforme instituído pelas Leis Complementares n. 714/2015 e n. 778/2018, bem como da gratificação do Decreto Municipal 3.358/2002, pela atuação no Programa Saúde da Família - Sentença de improcedência - Acórdão primitivo que deu provimento em parte ao recurso tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se no mais a sentença de improcedência - Decisão contra o qual foi interposto pela autora Recurso Extraordinário inadmitido - Determinada devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão, em sede de juízo de retratação, em face do decidido pelo STF no Tema n. 41 - Tese firmada no sentido de que a alteração na forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, da Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, não ofende a Constituição da República de 1988, por não violar o princípio da irredutibilidade da remuneração, ausente, no mais, direito adquirido a regime jurídico – Relação tênue com o caso sub examine, porquanto a pretensão da servidora não se funda em alegado direito adquirido à aplicação de regime jurídico insubsistente, tampouco em ofensa à irredutibilidade de vencimentos propriamente dita – Administração Pública que nunca observou o padrão remuneratório ao qual a servidora entende fazer jus, ressalvado um pagamento a maior, objeto de posterior restituição mediante descontos, situação inconfundível com a discutida no paradigma do repetitivo – Falta de pertinência específica com hipotético direito adquirido a regime jurídico ou irredutibilidade remuneratória – Descontos realizados tal como nos autos também não violam, outrossim, a irredutibilidade e consequentemente não atentam ao decidido RE n. 563.965/RN, Tema n. 41 - Juízo de retratação não exercido Julgado mantido” (e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a questão da Recorrente abarca questões de cunho social, econômico e jurídica, pois se refere a questões públicas de direito administrativo, irredutibilidade salarial e dignidade da pessoa humana” e que “considerando que a recorrente já foi preterida nas instâncias inferiores, apenas este Egrégio Tribunal poderá por fim a discussão e reconhecer o direito da Recorrente, eis que notório, como já apresentado” (fl. 6, e-doc. 8). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    5. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(...) admite-se que a autora foi contratada para ocupar o cargo de Dentista 40 horas, com vencimentos de R$ 3.214,83, mais gratificação de R$ 3.241,51 e mais insalubridade de R$ 181,20 (fls. 175/196).



    E a jornada de 40 horas semanais da autora compreendia a jornada padrão do cargo de 20 horas semanais mais o labor extraordinário de 20 horas para atender o ‘Programa Saúde da Família’, conforme Decreto Municipal n. 3.358/2002 (fls. 31/33).



    Assim, por integrar o ‘Programa Saúde da Família’, não faz jus aos vencimentos fixados pelas leis posteriores, e tampouco à percepção de horas extras.



    E, por fazer parte do ‘Programa Saúde da Família’, recebe gratificação referente ao labor suplementar. Por fim, conclui-se que houve equívoco no pagamento de julho de 2018 e os descontos realizados são legais. Ausentes as ilegalidades, não há que se falar em indenização por danos material e moral” (fls. 4-5, e-doc. 6)



    Na espécie, não há como rever, em recurso extraordinário, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Para tanto seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI N. 11.738/08. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.054.040-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 728.776-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2013). 



    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VÍNCULO DE EMPREGO. HORAS EXTRAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 913.685-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).



    6. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora